Tribunal: TJBA
Processo: 8065071-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065071-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES- SNG. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em Exceção de Pré-Executividade, na qual a instituição financeira (arrendadora) busca o afastamento da responsabilidade tributária pelo IPVA de veículos objeto de arrendamento mercantil, sob o argumento de que a baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprovaria a transferência da propriedade do bem aos arrendatários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) constitui prova suficiente da transferência de propriedade de veículo para fins de exclusão da responsabilidade tributária do arrendador pelo IPVA, à luz do art. 373, I, do CPC, e da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, nesta oportunidade, torna prejudicado o Agravo Interno pela perda superveniente de seu objeto. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não traduz, por si só, a alteração na titularidade do registro ou a efetiva transferência da propriedade do veículo, podendo decorrer de outras causas contratuais, como a entrega amigável ou reintegração de posse. Cabe ao arrendador, na qualidade de proprietário e possuidor indireto, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, mediante a apresentação de contratos de arrendamento mercantil e dos respectivos comprovantes de quitação com exercício da opção de compra, nos termos do art. 373, I, do CPC. A Lei Estadual nº 6.348/91 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário e do possuidor indireto pelo pagamento do IPVA, enquadrando o arrendante nessa hipótese, independentemente da discussão sobre a consolidação do domínio pelo arrendatário. A existência de jurisprudência conflitante no âmbito do Tribunal demonstra a ausência de probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) necessária para a concessão de tutela de urgência. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.758.133/RJ, reafirma que a tela extraída do SNG é documento insuficiente para comprovar a transferência da propriedade ou o motivo da baixa do gravame. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não constitui prova idônea da transferência de propriedade de veículo objeto de arrendamento mercantil para fins de elisão da responsabilidade tributária. Compete ao arrendador, na qualidade de proprietário e possuidor indireto, comprovar o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário como requisito indispensável para afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3º, e 155, III; CTB, art. 134; CPC, arts. 373, I, 932, IV, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei Estadual da Bahia nº 6.348/91, arts. 1º, 8º e 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.758.133/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/02/2025; STJ, REsp 1.696.397/SP; AgRg no AREsp 617.730/DF; AgRg no AREsp 744.877/DF; AgRg no AREsp 751.494/MG; AgInt no AREsp 964.336/MG; REsp 1.685.654/MG; AgInt no AREsp 1.093.080/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 8065071-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno. RRD4